Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TELETRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de urgência formulado pela Agravante/autora em face do Distrito Federal a fim de que fosse viabilizado, de imediato, trabalho remoto à agravante.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, a agravante sustenta que é professora de biologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que seu marido é Capitão de Corveta da Marinha do Brasil, tendo sido requisitado pelo Comandante da Marinha para servir em Salvador/BA e fixada a data de início de seus trabalhos, naquela localidade, em 31/01/2025. Argumenta que, esgotadas as licenças regulamentares a que fazia jus, enfrenta, desde agosto de 2025, o dilema entre permanecer em Brasília e acompanhar cônjuge com interrupção das atividades funcionais e perda de remuneração. Assim, pretende realizar seu trabalho de modo remoto a fim de que possa, juntamente com seus filhos menores, permanecer com o cônjuge sem prejuízo de sua remuneração.

4. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito à possibilidade de concessão de teletrabalho à agravante ou, subsidiariamente, de licença para acompanhar cônjuge.

5. O Decreto no 42.462/2021, que dispunha sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório no âmbito do Distrito Federal, foi revogado pelo Decreto no 44.265/2023, o qual determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. Portanto, inexiste previsão legal a amparar a pretensão da recorrente de exercer as atribuições do seu cargo de forma remota.

6. Conquanto legítima a preocupação da autora quanto à preservação da convivência familiar, a concessão de teletrabalho pela Administração Pública exige respaldo normativo específico, não podendo ser determinada por mera conveniência pessoal.

7. Ressalte-se que a servidora possui direito às licenças previstas nos arts. 133 e 144 da Lei Complementar no 840/2011, para acompanhamento de cônjuge ou para tratar de interesses particulares, ambas sem remuneração.

8. Portanto, a se considerar que a atuação do gestor público deve estar vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público, inexiste ilegalidade a ser reparada.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

10. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.